Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0709316-92.2021.8.07.0000 Agravante: FERNANDO NOBRE KOCH e SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS Agravado: ESPÓLIO DE CLAUDIO LUIZ NOBRE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO NOBRE KOCH e SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0729929-04.2019.8.07.0001 movido pelo ESPÓLIO DE CLÁUSUO LUIZ NOBRE em desfavor de QUENIA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS. A decisão agravada determinou a expedição de imissão na posse do imóvel em favor do exequente, ora agravado, nos seguintes termos (ID 56730073): “Expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel descrito às fls. 764/765, em favor do exequente, nos termos do art. 538 do CPC. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que a decisão afronta o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento 0713349-62.2020.8.07.0000, o qual determina que a desconstituição do registro deve ser objeto de ação própria, portanto, a matéria estaria preclusa. Argumentam que o pedido de imissão de posse teve como razão de decidir que a ação declaratória de nulidade fulminou apenas o contrato de cessão de direitos. Assinalam que comprovaram a aquisição do imóvel junto à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, sem prejuízo de que eventual discussão a respeito do título de domínio deveria ser feita em feito próprio. Com isso, pedem a concessão de tutela de urgência para que seja afastada a determinação de imissão de posse no imóvel (ID 24493402). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24496928), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão. Nos autos de origem, CLÁUDIO LUIZ NOBRE, juntamente ao seu genitor MURILLO RODRIGO DE AZEVEDO propuseram a ação declaratória de nulidade 2012.01.1.133912-6 em face de QUENIA CRISTINA DOS SANTOS, pedindo a desconstituição do contrato particular de cessão de direitos e declaração de venda, envolvendo o imóvel situado no Condomínio Jardim Botânico, conjunto c-2, casa 45, Lago Sul, Brasília/DF, sob a alegação de ocorrência de simulação em negócio jurídico. Os então autores narraram que na ação de inventario de Irene Rodrigues de Azevedo, ex esposa de Murilo e genitora de Cláudio, foi juntado instrumento particular de cessão de direitos do imóvel onde consta que foram cedidos à Quenia (cunhada do primeiro agravante e irmã da segunda) os direitos sobre o aludido imóvel todavia, Fernando, o primeiro agravante, teria usado de subterfúgio para conseguir a assinatura do avô Murilo, ao mentir que seria para a atualização de cadastro. Sustentaram, ainda, que Quenia não realizou qualquer pagamento pela cessão do imóvel. O pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade do instrumento particular de cessão de direito, em razão da ocorrência de simulação; para declarar nula a declaração de vontade emitida por Murillo, bem como determinar a restituição do imóvel descrito na inicial à posse do primeiro autor e do espólio de sua falecida esposa, sem devolução do preço, já que não houve prova de seu pagamento. A sentença foi mantida no julgamento da apelação, nos termos da ementa a seguir transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CESSÃO DE IMÓVEL SITUADO NO JARDIM BOTÂNICO/DF. RECURSO DA RÉ. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA PRÓPRIA. RECURSO ADESIVO. MORTE DE UM DOS AUTORES. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS FRUSTRADAS. CESSAÇÃO DE MANDATO. ART. 682, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARA APENAS UM DOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO AUTOR. RECURSO ADESIVO DO SEGUNDO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DA RÉ E DO TERCEIRO PREJUDICADO IMPROVIDOS. 1. Apelações e recurso adesivo interpostos contra sentença, proferida em ação declaratória, que reconheceu a simulação em negócio jurídico realizado. 2. Conhecidos os apelos da ré e do terceiro prejudicado, uma vez que o resultado do julgamento pode interferir diretamente em negócio jurídico por ele realizado. 2.1. Nos termos do art. 682, II, do Código Civil, o mandato cessa pela morte ou interdição de uma das partes. 2.2. Como o causídico não pode peticionar em nome de quem não mais representa, o apelo adesivo foi conhecido apenas quanto a um dos autores, tendo em vista o falecimento do primeiro autor antes da interposição do recurso. 2.3. Nesse sentido, o apelo deve ser extinto em relação ao primeiro autor, diante de seu falecimento, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73. 3. Do recurso da ré. 3.1. Os documentos juntados pela recorrente não se prestam a comprovar o alegado. 3.2. Inexiste, nas 115 páginas, qualquer comprovante de pagamento ou recibo em nome da apelante referente ao negócio jurídico que se pretende validar. 3.3. Causa estranheza, ainda, que o imóvel, inicialmente avaliado por R$ 200.000,00 tenha sido revendido, no mesmo ano da aquisição, por R$ 350.000,00, sem que se apresente um só comprovante de pagamento, transferência ou recibo. 4. Os elementos e circunstâncias conduzem à conclusão de que o negócio jurídico foi simulado, revelando divergência entre a vontade e a declaração do autor e de sua falecida esposa. 4.1. A simulação, conforme dito pelo magistrado sentenciante, foi perpetrada a fim de afastar a anulabilidade prevista no art. 496 do Código Civil, pois não havia a anuência dos demais descendentes acerca da venda do imóvel para o neto. 5. Do recurso do terceiro prejudicado. 5.1. Pretende o terceiro prejudicado, a título de ressarcimento de despesas que teve com seus avós, manter negócio jurídico eivado de vício. 5.2. Aquele que pratica simulação não possui legitimidade para invocá-la em causa própria, tendo em vista que, segundo o ordenamento jurídico vigente, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 6. Do recurso adesivo do autor. 6.1. O art. 20, § 4o, do CPC estabelece que, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável e naquelas em que não houver condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 6.2. Honorários majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Extinção do feito em relação ao primeiro autor, tendo em vista seu falecimento, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73. 8. Apelo do segundo autor parcialmente provido. 9. Apelos da ré e do terceiro improvidos”. (20120111339126APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 30/7/2018). Após o falecimento de seu genitor, Murillo, Claudio deu início ao cumprimento de sentença de origem 0729929-04.2019.8.07.000 e na petição de ID 56433592 pediu a imissão do mandado de imissão na posse do imóvel, que foi deferida no ID 56730073 daqueles autos. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO. TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação, mostrando-se inviável a rediscussão de questões decididas pela sentença com trânsito em julgado. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 3. Evidenciado que a recorrente pretende, em cumprimento de sentença, discutir de novo a lide, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que, obedecendo fielmente ao determinado pela sentença exequenda, determina o pagamento das diferenças apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária, e seus reflexos, nos percentuais de 26,06% (junho de 1987), 42,72% (janeiro de 1989), 84,32% (março de 1990), 44,80% (abril de 1990), 21,87% (fevereiro de 1991) e 11,79% (março de 1991) aos valores resgatados (reserva de poupança) e aos valores recebidos mensalmente a título de benefício de aposentadoria, os denominados expurgos inflacionários. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07419732420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021) - g.n. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a reintegração de posse do imóvel objeto da ação de conhecimento. Ocorre que, os ora agravantes opuseram embargos de terceiro 0707847-42.2020.8.07.0001 em desfavor do ora agravado, informando que adquiriram o imóvel por meio de licitação junto à Companhia Imobiliária do Distrito Federal – Terracap, já que o imóvel foi incluído no Edital 1/2017. Argumentaram que até a alienação do imóvel pela Terracap, o imóvel era público, pois não havia qualquer averbação ou registro na matrícula do imóvel de qualquer direito real, seja de Murilo, do Embargado ou de Irene. Nos autos dos embargos de terceiro foi proferida decisão determinando o recolhimento do mandado de reintegração de posse ao agravado (ID 59973476/0707847-42.2020.8.07.0001). A referida decisão foi confirmada no agravo de instrumento (0713349-62.2020.8.07.0000) interposto pelo agravado, nos temos da ementa a seguir transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EFEITOS OBRIGACIONAIS, INTER PARTES. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECOLHIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMPROVADA AQUISIÇÃO POR TERCEIROS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA 1/2017. TERRACAP. REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCONSTITUIÇÃO. FORA DA ESFERA DE CONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória, proferida em sede de embargos de terceiro, que determinou o recolhimento do mandado de reintegração de posse que havia sido determinado no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os embargantes comprovaram a aquisição da propriedade do imóvel. 2. O objeto da ação declaratória de nulidade proposta pelos agravantes, que está em fase de cumprimento de sentença, referia-se à validade de contrato particular de cessão de direitos, que naquela oportunidade foi declarado nulo. 2.1. Ocorre que o instrumento particular de cessão de direitos não é oponível erga omnes, pois somente obriga as partes contratantes. 2.2. Além disso, o genitor do recorrente exercia os direitos sobre o imóvel de forma precária, visto que se tratava de bem público, localizado em condomínio irregular. 2.3. Por outro lado, os agravados juntaram aos embargos de terceiro a escritura pública de compra e venda e o registro na matrícula junto ao 2o Ofício do Registro de Imóveis, comprovando a aquisição da propriedade do imóvel junto à Terracap por motivo alheio ao contrato anulado, em resposta ao Edital de Convocação para venda direta 1/2017. 3. A realização do ato registral (matrícula, registro e/ou averbação) confere publicidade e presunção de veracidade iuris tantum quanto aos direitos originados do ato registrado, o qual passa a ser oponível erga omnes, nos termos do art. 1o da Lei 8.935/94. 3.1. Jurisprudência: "Segundo disposição inserta no artigo 1.245 e § 1o do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 3. A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (...) A publicidade registral imobiliária reveste-se de indispensabilidade, na medida em que possui o condão de promover o conhecimento pelos interessados da situação jurídica dos bens imóveis, com efeitos de presunção absoluta de conhecimento. (...)" (07075181720178070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 29/1/2020). 4. A desconstituição do registro, seja em razão de suposta utilização do contrato anulado para o processo licitatório, seja pela demonstração de que os requisitos do Edital não teriam sido preenchidos, deve ser objeto de ação própria, pois está fora da esfera de conhecimento da ação de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença onde foi determinada a reintegração de posse. 5. Recurso improvido”. (07133496220208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 13/8/2020) Todavia, na sentença proferida nos embargos, o magistrado a quo revogou a decisão que suspendeu o cumprimento do mandado, portanto, não mais subsiste a decisão originalmente objeto do agravo de instrumento (0713349-62.2020.8.07.0000). Com isso, afasta-se a alegação de preclusão. Além disso, no agravo de instrumento 0713349-62.2020.8.07.0000 foi obstada a reintegração de posse do imóvel ao ora agravado, considerando que o agravante havia comprovado o registro do imóvel em seu nome. Não obstante, magistrado a quo, também no julgamento dos embargos de terceiro, bem observou que o registro do imóvel somente foi possível pois os agravantes utilizaram a cessão de direito de Quênia para o embargante para comprovar a legitimidade para participar da aquisição direta junto à Terracap, que era exigida como pressuposto da autorização sem necessidade de licitação (ID 78396517). Neste descortino, repise-se que na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico 2012.01.1.133912-6 foi reconhecida a nulidade da cessão de direitos sobre o imóvel de Murilo, genitor do agravado, avô do primeiro agravante, para Quenia Cristina dos Santos, irmã da segunda agravante, sendo, por conseguinte, também nula a transferência do bem de Quenia para o primeiro agravante. Portanto, o próprio registro de propriedade não pode ser considerado válido, já que a legitimidade para adquirir o imóvel junto a Terracap foi comprovada por documento viciado. Releva destacar o trecho da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, considerando de forma acertada que o negócio jurídico viciado não pode ser oposto à vítima: “No caso o embargante obteve, mediante colocação do avô em erro – induzindo-o a supor que estava assinando algo para tratar de problemas do condomínio, valendo-se da confiança que o avô nele depositava - uma declaração de transferência dos “direitos” sobre o imóvel que, por sua vez, deu aparência de legitimidade para a transferência feita pela cessionária ao embargante. Teria havido, portanto, um estelionato, de que participaram ele e a cunhada, consumando o delito com a transferência dos direitos ao embargante. E, de fato, assim exigia o edital da TERRACAP: “Poderão participar da venda direta regulada por este Edital apenas pessoas físicas que sejam ocupantes dos respectivos imóveis;" e exigia-se, ainda, “Documento comprobatório da aquisição dos alegados direitos do imóvel de terceiro (contrato de compra e venda, cessão de direitos, dentre outros) com data até 22 de dezembro de 2016 (cópia autenticada por cartório ou empregado da Terracap);” Pouco importa, a meu ver, que o negócio realizado com a TERRACAP não tivesse semelhante vício. O fato, contudo, é que o embargante só se legitimou a participar dele porque obteve “direitos” sobre o bem com fraude e sem, repita-se, que tenha despendido qualquer valor para o negócio. E ainda que tenha adquirido a propriedade e a tenha alienado fiduciariamente a adquiriu com vício e com vício está na posse do imóvel, já que resultado de má-fé, de ato desconforme o direito e, portanto, dele não pode surgir qualquer direito. Em suma: a forma como os embargantes adquiriram o direito não pode ser oposta a quem lesaram, sob pena da mais completa subversão da ideia de direito e da própria função jurisdicional, que, no fundo no fundo e por mais que se rodeie, e se falem coisas bonitas, é dar a cada um o que é seu, segundo já ensinava o gênio romano. Para não dizer que estou falando bobagem, eis a lição de um dos maiores filósofos do direito: “O direito é medida de divisão de bens. Segundo uma fórmula repetida pela maioria dos filósofos e juristas em Roma (muito próxima da que acabamos de citar da Ética de Aristóteles) o papel do direito é atribuir a cada um o que é seu. Suum cuique tribuere (de tribuere: repartir). Simples comentário: é difícil entender como esta definição pode ser contestada. Limita-se a descrever o ofício do juiz. Que faz o juiz? Tem diante de si, no início da audiência, litigantes que disputam sobre a atribuição de bens, créditos ou dívidas: um pedaço do terreno, uma pensão, a guarda de tal ou qual criança, o estatuto do pai de tal criança, tal função pública. Ele os despede tendo pronunciado a parte de cada um, atribuído a cada um sua coisa.” (Michel Villey, “Filosofia do Direito”, 2a ed., São Paulo: Martins Fontes, 2008, pág. 65/66) Mas cada um o que é seu, evidentemente, adquirido de acordo com a ordem jurídica. E indago: como posso despedir as partes atribuindo aos embargantes a coisa se o que invoca é fruto de um agir contrário a todo direito? O que há, na verdade, é um título viciado, fruto de crime, e que, portanto, os respectivos efeitos não podem, ao meu ver, ser opostos a quem, no fim das contas, foi vítima do próprio crime. Falta, ao meu ver, toda legitimidade jurídica aos embargantes. O título aquisitivo é, na sua origem, viciado pois só praticado com suporte em elemento obtido de forma criminosa – cessão de direito de Quênia para o embargante. Quanto ao ponto, após tratar da legitimidade moral e política na criação do direito, outro grande jurista tratou da legitimidade jurídica, que reclama a conformidade do título às regras jurídicas, normalmente informada por aquelas outras duas,, sob pena de não ser possível que o interessado exija seus respectivos efeitos: “A legitimidade jurídica não põe problemas tão perturbadores e complexos. Ela consiste simplesmente em que uma situação jurídica se apresenta com um título regular, que permite àquele que dele se beneficia de reclamar os respectivos efeitos. É sobre este ângulo que o jurista aprecia em princípio a legitimidade, abstração feita de todo elemento moral ou político, elementos que informam ao contrário a formação das regras gerais e abstratas. Quanto se trata da aplicação destas regras à situação individual e concretas, a questão da legitimidade se reduz à única questão da existência de um título regular, segundo as regras do direito. Em outros termos, está-se em face de uma ordem jurídica estabelecida por hipótese, e apenas se indaga se esta ordem jurídica permitiu a criação da situação jurídica invocada. Todas as situações jurídicas obedecem a certas condições de existência e de validade. Estas condições são agrupadas em torno de um título jurídico, o qual constitui a base das prerrogativas e ônus que decorrem dessa situação. Melhor dizendo: todas as situações jurídicas, quaisquer que elas sejam. (...) Em uma ordem jurídica estabelecida de uma maneira incontestável, a regularidade do título será o elemento decisivo que determinará a legitimidade da situação jurídica.” (Paul Roubier, “Droits Subjectifs et Situations Juridiques”, Paris: Dalloz, 1963, págs. 228/230, tradução livre do francês) Indago: qual a regularidade do negócio realizado com a TERRACAP, já que informado pelo ato lesivo ao próprio falecido avô? O título, a compra e venda, é viciado ab initio. Um negócio, ademais, para o qual o embargante não despendeu qualquer valor – ao menos nunca foi provado. Então, não é o espólio que há de propor ação para anular o negócio jurídico. Quem tem de propor e, se o caso, é o embargante que só é terceiro na ação que declarou nula a cessão de direito feito à cunhada porque ele não aparecia no negócio. Mas bem se viu que ele era quem estava por trás de tudo tanto que, quando a demanda desandou, apareceu como terceiro interessado, a ponto de ter apelado da decisão!!! Só não é parte do ponto de vista formal. Mas estava lá, pois o interesse era integralmente seu. Portanto, tenho que a determinação de reintegração de posse do espólio não é lesiva à posse do autor e nem à propriedade - ilicitamente obtida, pois fundada em título viciado. A questão com a TERRACAP deverá ser objeto de solução. O fato, contudo, é que, nos limites estreitos dos embargos, não parece cabível declarar a nulidade do negócio - mesmo porque uma das partes não está presente - já que estamos discutindo apenas a ordem de reintegração. De todo modo, a TERRACAP está resguardada pois a garantia sobre o bem não se perdeu e, até que a questão seja resolvida, se não houver o pagamento – inclusive pelo próprio embargante e o espólio, caso sejam reintegrados na posse - ela pode executar a garantia”. Assim, alegações dos agravantes carecem de plausibilidade, considerando pretendem comprovar a propriedade do imóvel mediante a utilização da cessão de direitos considerada nula nos autos da ação declaratória de nulidade 2012.01.1.133912-6. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator